Tribunal: CARF
Processo: 13116.721358/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721358/2015-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora acoste aos autos, se
existente, o comprovante de pagamento do valor apurado pelo contribuinte relativo ao ITR do
exercício, em que conste a data em que ocorreu o referido recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, da área de exploração extrativa declarada pelo
contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela do
sistema de preços de terras SIPT.
A área de exploração extrativa foi integralmente glosada pois o contribuinte não
comprovou a área efetivamente utilizada para tal fim.
Acerca do VTN, a fiscalização informou que o sujeito passivo não o comprovou
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel. Assim, o mesmo foi arbitrado com base no SIPT da
região.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721358/2015-17
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, onde afirma que é contribuinte da CFEM devida em razão da exploração mineral
do subsolo (pertencente à União), de tal sorte que a RFB sempre foi sabedora de que no imóvel
há preponderante exploração mineral, da qual a própria União beneficia-se pelo pagamento dos
royalties.
Assim, alega, basicamente, a nulidade do lançamento por falta de embasamento
probatório da ilicitude por parte da impugnante, além do arbitramento do VTN sem obediência
ao devido processo legal, em desrespeito ao art. 148 do CTN.
No mérito, defende o seu enquadramento na alínea “c” do inciso II do art. 10, da
Lei 9.393/96, na medida em que a área em questão, na sua totalidade, é totalmente imprestável
para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal. Por fim, volta a
questionar o arbitramento com base no SIPT.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, manteve o lançamento.

Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende, preliminarmente, o cumprimento do
prazo para interposição do Recurso Voluntário em razão da suspensão dos prazos processuais
para prática de atos no âmbito da RFB (enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19), conforme previsto nas Portarias RFB 543/2020 e 936/2020.
Ainda em fase preliminar, o RECORRENTE alega a decadência do presente
crédito tributário, com base no art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que houve pagamento
parcial do crédito tributário e colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos.
No mérito, afirma a ilegalidade de o Fisco Federal se valer apenas do SIPT como
único critério de avaliação do valor da terra, sem divulgar os dados técnicos e os fundamentos
dos elementos utilizados para atualizar este Sistema. Destarte, também defende a ofensa ao art.
148, CTN, pelo cerceamento do direito de defesa.
Quanto à área de exploração extrativa, cita o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e
alínea IV, da Lei no 9.393/96, além do art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966, para alegar que áreas
rurais destinadas à mineração serão consideradas inaproveitáveis para fins de apuração do ITR,
não podendo haver incidência do ITR em áreas destinadas à produção mineraria. Ainda assim, o
órgão responsável por apurar o preço da terra arbitrado é entidade voltada exclusivamente às
atividades agropecuárias, florestais e pesqueiras, não compreendendo a atividade de exploração
mineral.
Por fim, quanto à juntada posterior do laudo de avaliação, indaga que foi
devidamente justificado nas argumentações da impugnação, quando informou ser necessário o
referido documento em razão da valorização imobiliária nos últimos anos.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

Ademais, requer a intimação dos advogados para que esses possam sustentar
oralmente as razões da RECORRENTE.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0620.REP.029.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da necessidade de conversão em diligência
O RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no art. 150 §4o,
do CTN, posto que o fato gerador ocorreu em 01/01/2010, contudo ele apenas tomou ciência do
lançamento em 04/05/2015, conforme AR acostado aos autos (fl. 12).
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Para tanto, conforme definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ
quando do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos
recursos repetitivos), é imprescindível verificar se o contribuinte efetuou o pagamento do ITR
por ele apurado em DITR.
No presente caso, a Notificação de Lançamento e o Demonstrativo de Apuração
(fls. 03/06) atestam que houve a entrega da DITR/2010, na qual o contribuinte apurou imposto a
pagar. Contudo, não há nos autos indicação de que tal pagamento foi efetivado pelo contribuinte,
nem a sua respetiva data.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.721358/2015-17

O próprio RECORRENTE afirma em seu recurso voluntário que e houve
pagamento parcial do crédito tributário, porém o comprovante de pagamento não foi anexado aos
autos.
[citou acórdão de minha relatoria: 2201-005.950 para defender que o fato gerador
do ITR se perfectibiliza no dia 1o de janeiro de cada ano, independentemente da data do
pagamento]
Neste sentido, entendo necessário baixar o processo em diligência para verificar
se o contribuinte efetuou o pagamento do ITR por ele apurado, relativo ao exercício 2010, e a
data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
pagamento do valor apurado pelo contribuinte relativo ao ITR do exercício 2010, apontando
também, se for o caso, a data em que ocorreu o referido recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital